Tribunal: TJDFT
Processo: 0752599-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752599-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTUR DE SOUSA SA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por MYKEL MAX TEODORO, em favo do ARTUR DE SOUSA SÁ, objetivando a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia, nos autos do processo n. 0747790-61.2023.8.07.0001, referente ao inquérito policial n. 836/2023-15a DP. O impetrante afirma que, no dia 06 de dezembro de 2023, o paciente foi preso em flagrante, sob a acusação de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Ressaltam que não teria sido encontrado em poder do paciente qualquer substância entorpecente, apta a caracterizar a conduta ilícita que lhe foi imputada. Destaca que, no entanto, contrariando o depoimento dos agentes de polícia responsáveis pela prisão, o perito do Instituto de Criminalística atribuiu ao paciente a posse de porção de substância entorpecente. O impetrante destaca que o paciente exerce a atividade de lavador de carros e é responsável pelo sustento de 3 (três) filhos menores de idade que residem em companhia exclusiva do genitor. Pondera que a manutenção da segregação preventiva do paciente ensejará a exposição dos infantes a situação de risco. Ao final, o impetrante alega que não se encontram caracterizados os requisitos para a decretação da prisão preventiva e postula a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A Portaria GPR 3034, de 20 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 04 a 08 de dezembro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Portanto, em se tratando de habeas corpus, apenas estará sujeita à apreciação em regime de plantão judicial, a tutela jurisdicional cuja urgência exija a análise imediata, sob pena de perecimento do direito. No caso em apreço, a despeito de o paciente se encontrar preso preventivamente, não se observa situação de urgência a causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, que exclua a análise da tutela liminar pelo eminente Desembargador a quem coube, por distribuição regular, a relatoria do presente habeas corpus. Com efeito, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva foi estabelecida em 08 de dezembro de 2023 (ID 181046613 do processo originário). O paciente se encontrava preso em flagrante desde 07 de dezembro de 2023 (ID 180912554 do processo de origem). Na audiência de custódia, o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a inexistência de ilegalidades no auto de prisão em flagrante e, por considerar evidenciada a certeza da materialidade delitiva e a autoria, bem como o risco à incolumidade pública, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que os autuados são reincidentes, bem como o local do suposto crime é, segundo investigação preliminar, ponto de venda de drogas. De fato, o paciente é reincidente, uma vez que se encontrava em liberdade provisória, desde 25/03/2018, pela prática da mesma conduta delitiva (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Ademais, o Ministério Púbico do Distrito Federal e Territórios, por ocasião da realização da audiência de custódia, oficiou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A tese de que a prisão preventiva do agravante poderá colocar os seus filhos menores em situação de risco, além de não estar devidamente comprovada nos autos, não se consubstancia em circunstância que, por si só, justifica a concessão da liberdade provisória. De toda forma, a fim de prevenir eventual exposição dos filhos do paciente a situação de risco, deve o Conselho Tutelar de Ceilândia-DF ser comunicado, para que avalie as condições em que se encontram os infantes. Portanto, não se encontrando caracterizado evidente constrangimento ilegal, tem-se insubsistente o risco de perecimento do direito, indispensável para que a pretensão deduzida pelo impetrante seja dirimida no plantão judicial. Com essas considerações, deixo de examinar, em regime de Plantão Judicial, a pretensão de concessão de liminar no presente habeas corpus. Cautelarmente, determino a expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Ceilândia-DF, para que verifique as condições em que se encontram os filhos do autor e, com base na sua competência institucional, adote as medidas necessárias para preservar a incolumidade física e psicológica dos infantes. Intime-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2023 23:08:13. Desembargadora Carmen Bittencourt No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância